Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733563-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO BETTIM JACOBI (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0000530-78.2013.8.07.0001 proposta por BANCO BRADESCO S.A em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 241723149, autos de origem): “Opõe PEDRO BETTIM JACOBI exceção de pré-executividade visando a extinção do cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, a ocorrência de vício na citação realizada na fase monitória primigênia e que a pretensão exequenda estaria fulminada pela prescrição intercorrente. A via de oposição eleita apresenta escopo de aplicação restrito a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito da parte exequente, cuja intervenção incidental do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória. De plano, afasto a alegação de vício de citação alegado pelo excipiente uma vez que a ora exequente e o Juízo esgotaram todos os meios de que dispunham a fim de localizá-lo para citação, tendo inclusive o endereço por ele indicado como aquele em que residia, qual seja, Incra 07, Gleba 03, Reserva G, Lote 39, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Brazlândia/DF, sido diligenciado sem sucesso (ids. 32612544 ). Ademais, não se apura dos autos a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a prescrição intercorrente suscitada, tendo esta parte envidado esforços para localizar patrimônio da parte devedora passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto. Por fim, a responsabilidade do excipiente, enquanto avalista da cédula de crédito bancário que aparelhou o pedido monitório primigênio, é solidária, equiparando-se ele ao devedor principal e podendo ser cobrado diretamente, não havendo que se falar em benefício de ordem. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 5. O aval consiste na garantia pessoal e solidária prestada por um terceiro, chamado avalista, o qual se torna responsável pelo pagamento do título de crédito, nas mesmas condições assumidas pelo devedor por ele avalizado. 5.1. Diversamente do que acontece na fiança, responde o avalista de forma solidária com o avalizador perante o credor da dívida. Não existe ordem para cobrança, uma vez que o avalista é equiparado ao devedor principal. (...)" (Acórdão 1905810, 0720598-90.2022.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 234557147. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. Em suas razões recursais (ID 75061999), inicialmente postula a concessão da justiça gratuita. Alega que a decisão agravada incorre em omissão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando que o marco inicial para sua contagem foi fixado em 26/06/2017 (ID 32612519), data em que o próprio juízo reconheceu a prescrição da pretensão executiva do título extrajudicial e determinou a conversão da execução em ação monitória. Argumenta que, desde então, não houve penhora útil ou ato executivo eficaz, sendo a execução marcada por longos períodos de inércia do exequente. Defende que, nos termos do Tema 566 do STJ, a contagem do prazo de prescrição intercorrente tem como marco inicial a primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Aduz que, mesmo considerando a suspensão emergencial de prazos pela Lei no 14.010/2020 (140 dias), o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil já se encontra consumado desde novembro de 2022, conforme tabela cronológica juntada aos autos no recurso. Ressalta que a jurisprudência do STJ (Tema 566) e a Súmula 655/STJ estabelecem que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial, sendo sua fluência automática e objetiva. Afirma que a decisão agravada também ignora a nulidade da citação por edital, realizada sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do devedor, como consultas aos sistemas INFOJUD, SIEL, Receita Federal e TRE, em afronta ao art. 256, §3o, do CPC e à Súmula 393/STJ. Sustenta que havia carta precatória pendente de retorno e que o endereço rural do agravante, onde reside há mais de 20 anos, não foi diligenciado adequadamente. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente os atos constritivos, obstando novas medidas constritivas até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC. É o relatório. Passo a decidir. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis. A propósito, sobre a suspensão da execução e a prescrição intercorrente, assim estabelece o Código de Processo Civil (redação original e alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021): “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Nos termos da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que também é aplicável ao prazo da prescrição intercorrente, nos termos do Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. Sobre isso, ressalta-se a edição da Lei no 14.382/2022 que inseriu no Código Civil o artigo 206-A, segundo o qual, expressamente, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 [CPC]”. Nos autos de origem, trata-se de cumprimento de sentença de título judicial, cujo prazo prescricional é de 5 anos. Vejamos. O credor ajuizou inicialmente ação executiva. Posteriormente, foi convertida para ação monitória (ID 32612525, na origem). O devedor foi citado por edital. A Curadoria Especial apresentou embargos à monitória (ID 78542575). A sentença de ID 87584644, na origem, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores especificados no título judicial. Verifico que a prolação da sentença aconteceu em 30/03/2021. O cumprimento de sentença foi iniciado em 18/05/2021. O executado foi intimado para cumprir a sentença por edital. A Curadoria Especial apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 109519607). A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, conforme decisão de ID 118746675, que foi prolatada em 18/03/2022. Diante da tentativa infrutífera de localizar bens penhoráveis, o juízo de origem determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Constou, ainda, da mencionada decisão que, transcorrido o prazo, começaria a fluir o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC. Referida decisão foi prolatada em 31/07/2024. Em 15/04/2025, foi determinada a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0706215-36.2024.8.07.0002, que tramitam na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, sobre eventuais créditos que, ao final do aludido feito, venham a ser atribuídos ao ora executado. O agravante/executado apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada, nos termos da decisão agravada. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. Deve-se observar que, nos autos de origem, houve a conversão da execução em ação monitória. Foi interposto embargos à monitória que foram rejeitados, conforme sentença judicial. Assim, com a rejeição dos embargos à monitória constituiu-se o título executivo judicial, conforme prevê o art. 702, § 8o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. § 8o Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial , no que for cabível.” A partir desse momento, a relação jurídica deixa de se apoiar em título extrajudicial, passando a ter como fundamento decisão judicial dotada de força executiva, conforme dispõe o artigo 515, inciso I, do CPC. Importante esclarecer que não se pode confundir o prazo para a proposição da ação monitória (ação executiva convertida em monitória) com o prazo para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Com efeito, os títulos que embasaram o ajuizamento da ação executiva estavam prescritos, todavia, não obstaram a conversão para a ação monitória, que tramitou regularmente, até a prolação de sentença, Dessa forma, houve a formação de título executivo judicial no curso do processo. Assim, o prazo prescricional passa a ser aquele previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, ou seja, de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença monitória — marco temporal que inaugura o direito de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação reconhecida em juízo. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. CONTEÚDO CONDENATÓRIO . TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a possibilidade de execução de sentença de qualquer natureza, de procedência ou de improcedência, quando esta possui conteúdo condenatório. Incidência da Súmula no 568/STJ. Precedentes. 4 . No caso, extrai-se dos autos que a decisão de improcedência proferida na ação declaratória possui eficácia executiva. Desse modo, não há falar em inexistência de eficácia executiva do título judicial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula no 568/STJ. Precedentes. 6. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art . 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 7. A aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso . No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1594440 SP 2016/0000790-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) Nesse sentido, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . PRAZO DE CINCO ANOS (05) ANOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS INÓCUAS . NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2 . Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, prescreve em cinco (5) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 3. Decorrido o prazo de suspensão processual de um (01) ano, previsto no art . 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 00401167020148070007 1777226, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023). No caso concreto, observa-se que o trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos monitórios ocorreu em 24/05/2021 (ID 93444487, na origem), e o cumprimento de sentença foi recebido em 02/06/2021, dentro, portanto, do prazo legal. Além disso, não houve a paralisação do processo por período superior a 5 anos, que pudesse acarretar a prescrição intercorrente, uma vez que, recentemente, em 15/04/2025, houve a penhora dos direitos aquisitivos do executado nos auto de n.o 0706215-36.2024.8.07.0002, que tramitam na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF. Por fim, esclareço que, embora o agravante tenha alegado a nulidade de citação nas razões recursais, verifico que a referida nulidade não fez parte do pedido formulado, conforme se depreende dos pedidos constantes do recurso. Nesse contexto, em análise superficial, própria desta fase processual, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que o reconhecimento da prescrição postulado pelo agravado poderá aguardar o julgamento do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora